Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA DISTRITAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA (VALOR BASE). POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. LIMITES LEGAIS REFERENTES À EXPEDIÇÃO DE RPV E DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia do presente recurso versa sobre a possibilidade (ou não) de prosseguimento do cumprimento de sentença, em relação ao valor incontroverso do débito, em desfavor da Fazenda Distrital, oriundo do título executivo formado na ação coletiva no 32159/97 (auxílio-alimentação).

II. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma da dívida, devendo, no entanto, ser observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Em outras palavras, se o valor total da execução deve ser pago por precatório ou RPV, igualmente deve ser a parte incontroversa.

III. Os argumentos apresentados pela parte agravada, portanto, se mostram contrários à jurisprudência supracitada. Além disso, violam o disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal e no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. A parte exequente não pode ficar à mercê de discussões que não interferem na existência de seu crédito, uma vez que o processo de cumprimento de sentença deve ser impulsionado conforme o seu melhor interesse.

V. Dessa forma, é perfeitamente viável o prosseguimento da demanda executiva sobre o valor base, uma vez que, qualquer que seja o resultado da sentença que julgar a impugnação apresentada pelo ente público, seus efeitos não modificarão o valor da parcela incontroversa, desde que sejam observados os limites estipulados para expedição de precatório e de requisição de pequeno valor.

VI. Agravo de instrumento provido.